Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734698-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Santar Participações Ltda Mauro Antônio Salerno Embargada: Betra Trading S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Santar Comércio de Gêneros Alimentícios, Santar Participações Ltda e por Mauro Antônio Salerno (Id. 20622430) contra a decisão (Id. 20379467) que indeferiu o requerimento formulado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator